Tribunal: STF
Processo: Inq 417
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
CRIME ELEITORAL (ART. 324 DA LEI N. 4.737-65). COMPETÊNCIA
SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL, POR TER SIDO INVESTIDA, A
ACUSADA, EM MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.
MESMO SE CONSIDERADA A VALIDADE DOS ATOS DECISORIOS ANTERIORES A
ESSA INVESTIDURA, ACHA-SE CONSUMADA, AINDA ASSIM, A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, PELO DECURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS, A PARTIR
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, SÓ TRANSITADA EM JULGADO
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E PENDENDO APELAÇÃO ONDE SE PERSEGUE
ABSOLVIÇÃO.
PUNIBILIDADE EXTINTA.